Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711707-56.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA REJANE DE SOUSA ALVES, BANCO SAFRA S A RECORRIDO: BANCO SAFRA S A, ANDRESSA REJANE DE SOUSA ALVES DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais. Pelo exposto, determino a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente, ocasião em que os peticionantes poderão fazer sua sustentação oral presencialmente. Brasília/DF, 31 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora